Tribunal: STF
Processo: TPA 44
Classe: TPA
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: NECESSIDADE.



    1. Constitui ônus da parte insurgente impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão combatida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe a obrigação de evidenciar os motivos de fato e de direito que conduziriam à reforma pretendida (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF).



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3. Não restou evidenciada irregularidade, injuridicidade ou irrazoabilidade na atuação do Conselho Nacional de Justiça, passíveis de correção mediante a intervenção excepcional desta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.